Tribunal: TJDFT
Processo: 0710056-71.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR CONFIGURADA.
1. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial; no caso, é manifesta a legitimidade do banco emissor do cartão de crédito da consumidora que foi vítima de compra não reconhecida; eventual apuração sobre a responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada.
2. Incide a Súmula n.o 28 das TUJ do TJDFT. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa).
3. A consumidora confessa a entrega do cartão e da senha aos fraudadores e, por outro lado, o banco não demonstrou que os gastos foram realizados de “forma regular”, dentro do perfil de gastos da cliente. Com tais provas e com efetivo prejuízo da recorrida, aplicável a Súmula 28 da TUJ e demonstrada a culpa concorrente da consumidora, devendo o ônus, portanto, ser dividido igualmente entre instituição financeira e consumidora. Nesse sentido, acórdãos desta Primeira Turma Recursal: 1668571, 1657690, 1639032, 1629303.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.